Tribunal: TRF3
Processo: 5034276-73.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JOSE CARLOS FRANCISCO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
369/1006)

5034276-73.2025.4.03.0000

DJEN Data: 12/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Desembargador Federal JOSE CARLOS FRANCISCO

DJEN DATA: 12/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5034276-73.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

LITISCONSORTE: MAICK JOSUE CHINCHETTE, THABYTTA FERNANDES FERREIRA CHINCHETTE

ADVOGADO do(a) LITISCONSORTE: MARCIO ROBERTO CHINCHETTE - SP509623-A

LITISCONSORTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

REPRESENTANTE: SANCHEZ E SANCHEZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS

REPRESENTANTE do(a) LITISCONSORTE: SANCHEZ E SANCHEZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO E MÚTUO PARA CONSTRUÇÃO. PROGRAMA CASA VERDE AMARELA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À CONSTRUTORA. CABIMENTO. ART. 125, II, DO CPC. MULTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação ordinária ajuizada em face da Caixa Econômica Federal – CEF, na qual se admitiu a denunciação da lide à construtora responsável pela obra. A parte agravante sustenta a impossibilidade de inclusão da construtora no polo passivo, com a manutenção exclusiva da CEF na demanda. Requer, ainda, a aplicação de multa diária por descumprimento de pagamentos mensais de aluguel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a denunciação da lide à construtora, nos termos do art. 125, II, do CPC, em ação que discute atraso na conclusão de obra vinculada a contrato celebrado no âmbito do Programa Casa Verde Amarela; e (ii) saber se é possível apreciar, em sede de agravo de instrumento, pedido de aplicação de multa diária que não foi objeto da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de aplicação de multa diária não foi apreciado na decisão agravada. A análise originária da matéria pelo Tribunal configuraria supressão de instância.

4. Nos termos do art. 125, II, do CPC, é admissível a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do vencido.

5. As partes celebraram contrato de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade habitacional, com alienação fiduciária em garantia e outras obrigações, no âmbito do Programa Casa Verde Amarela, constando a construtora como responsável pela execução da obra. O instrumento contratual estabelece que a construtora responde por condenações ou prejuízos decorrentes de atraso ou vícios da obra, bem como perante os adquirentes por prejuízos oriundos de atraso injustificado na conclusão do empreendimento.

6. Reconhecida a legitimidade passiva da CEF, a construtora pode igualmente ser demandada em razão das obrigações assumidas contratualmente. A denunciação da lide encontra respaldo no art. 125, II, do CPC e na jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. É admissível a denunciação da lide à construtora, com fundamento no art. 125, II, do CPC, quando o contrato lhe atribui responsabilidade por prejuízos decorrentes de atraso ou vícios da obra. 2. Não se conhece, em agravo de instrumento, de pedido que não foi objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância”.

Legislação relevante citada: CPC, art. 125, II.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 1a Turma, AI 5001816-72.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 28/05/2021, DJEN 02/06/2021; TRF 3a Região, 1a Turma, AI 5018977-32.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 10/12/2020, DJF3 21/12/2020; TRF 3a Região, 1a Turma, AI 5014609-77.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 04/12/2020, DJF3 09/12/2020; TRF 3a Região, 1a Turma, AI 5014799-40.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, j. 22/09/2020, DJF3 28/09/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5034276-73.2025.4.03.0000

RELATOR: JOSE CARLOS FRANCISCO

LITISCONSORTE: MAICK JOSUE CHINCHETTE, THABYTTA FERNANDES FERREIRA CHINCHETTE

ADVOGADO do(a) LITISCONSORTE: MARCIO ROBERTO CHINCHETTE - SP509623-A

REPRESENTANTE do(a) LITISCONSORTE: SANCHEZ E SANCHEZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS

LITISCONSORTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

REPRESENTANTE: SANCHEZ E SANCHEZ SOCIEDADE DE ADVOGADOS

RELATÓRIO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): Trata-se de agravo de instrumento interposto por MAICK JOSUE CHINCHETTE e THABYTTA FERNANDES FERREIRA CHINCHETTE contra r. decisão prolatada em sede de ação ordinária movida em face da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF.

A r. decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de ação de rito ordinário movida por MAICK JOSUE CHINCHETTE e sua esposa em face da Caixa Econômica Federal, objetivando a entrega de imóvel adquirido na planta, financiado pela CEF.

A CEF foi citada regularmente e apresentou contestação (ID 332117524) afirmando que não tem responsabilidade quanto à execução da construção das unidades habitacionais, alegando que o atraso na entrega é de inteira responsabilidade da entidade Organizadora CONSTRUTORA ERP LTDA (contrato de ID 327402592).

Em réplica (ID 334380725), o autor alega que não se trata de litisconsórcio passivo necessário. Ressalta que não possui relação jurídica alguma com a construtora e que a CEF é a única responsável pela contratação e fiscalização da construtora do empreendimento.

No entanto, a CEF e a CONSTRUTORA ERP LTDA estão estreitamente vinculadas pelo contrato para execução das obras e serviços necessários para a conclusão do empreendimento, razão pela qual se encontra obrigada a responder juntamente com a CEF pelo atraso na conclusão da obra.

Portanto, tendo em vista o disposto no art. 125, II, do CPC, arguida a denunciação em contestação, é de ser deferida neste momento processual, sem o que o feito não poderia prosseguir, até eventual saneamento ou decisão final, fato que obriga a empresa construtora a participar da presente demanda, dada sua responsabilidade contratual decorrente.

Nesse sentido, confira-se:

‘E M E N T A CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO POR DANOS ADVINDOS DE VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. INAPLICABILIDADE DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA: NÃO CABIMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À CONSTRUTORA: POSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O Programa Minha Casa Minha Vida é regrado pela Lei no 11.977/2009 que, em seu artigo 9o, expressamente confere à CEF a gestão dos recursos destinados ao Programa Nacional de Habitação Urbana - PNHU, subprograma integrante daquele. Desse modo, trata-se de um programa de Governo destinado a ampliar o acesso das populações mais carentes à moradia. 2. Não há como se aplicar aos contratos firmados no âmbito do PMCMV as normas do Código de Defesa do Consumidor, em analogia ao entendimento jurisprudencial firmado em sede de julgamentos repetitivos, que afasta a incidência de referidas normas aos contratos vinculados ao FIES - Financiamento Estudantil, por tratar-se de programa de Governo. Precedente. 3. As relações jurídicas advindas dos contratos firmados entre o condomínio agravante, a CEF e a construtora não se qualificam como relações de consumo, a elas não se aplicando as normas do Código de Defesa do Consumidor. 4. A denunciação da lide, na figura do inciso II do artigo 125 do Código de Processo Civil de 2015, restringe-se às ações em que se discute a obrigação legal ou contratual do denunciado em garantir o resultado da demanda, indenizando o garantido em caso de derrota. 5. No caso dos autos, a CEF e a construtora estão estreitamente vinculadas pelo contrato para execução de obras e serviços necessários à conclusão do empreendimento no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida. A CEF é gestora dos recursos do Fundo de Arrendamento Residencial - FAR e, como tal, responde, no caso em exame, pelo repasse das verbas do FAR para a execução, pela construtora, da política pública relativa ao Programa Minha Casa Minha Vida. Já a construtora, nos termos do contrato, é responsável pela execução das obras e serviços necessários à conclusão do empreendimento. Desse modo, cabível a denunciação da lide à construtora. 6. Agravo de instrumento não provido’ (TRF-3 - AI: 50147994020204030000 SP, Relator: Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, Data de Julgamento: 22/09/2020, 1a Turma, Data de Publicação: e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/09/2020).

Assim, defiro a denunciação à lide da empresa construtora.

Isto posto, providencie a secretaria a inclusão de CONSTRUTORA ERP LTDA, CNPJ 13.836.596/0001-06, no polo passivo da ação e cite-se.

Com a manifestação da construtora, dê-se vista às demais partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

Defiro o levantamento do valor do depósito de ID 426833393, para tanto, deverá ser expedido Ofício ao PAB/CEF, para transferência do valor da conta judicial no 2554.005.86423097-3 (ID 437839100), para a conta do Autor, cujos dados bancários estão informados nos ID's 331929083 e 334383006, quais sejam:

- MAICK JOSUÉ CHINCHETTE, CPF: 359.645.168-07, Banco Itaú, Agência 9183, Conta Corrente 0022150-7, Chave Pix 19 993353530.

Fica desde já intimada a CEF para que cumpra o determinado em sede de Agravo de Instrumento, efetuando os depósitos mensais dos aluguéis diretamente na conta do Autor.

Cumpridas todas as determinações supra, dê-se vista às partes pelo prazo legal.

Int.”.

Sustenta a parte-agravante, em síntese, a impossibilidade de denunciação da lide à construtora, devendo permanecer no polo passivo do feito de origem apenas a CEF. Assevera a necessidade de aplicação de multa diária por descumprimento dos pagamentos mensais de aluguel. Pugnou, assim, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao cabo, por seu provimento.

Proferiu-se r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 347373158). Em face de tal r. provimento judicial, houve a interposição de agravo interno (ID 349819619), devidamente contraminutado (ID 358293900).

Foi apresentada contraminuta ao agravo de instrumento (ID 350435724).

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Sr. Desembargador Federal Carlos Francisco (Relator): No presente caso, nenhuma das partes trouxe qualquer argumento apto a infirmar o entendimento já manifestado na r. decisão que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso (ID 347373158).

Dentro de tal contexto, passo a transcrever os fundamentos do r. provimento judicial por mim lavrado:

“(...) Inicialmente, não conheço do pedido de aplicação de multa diária por descumprimento dos pagamentos mensais de aluguel, tendo em vista que a questão não foi objeto da decisão agravada, configurando inadmissível supressão de instância a apreciação da referida matéria nesta seara recursal.

Indo adiante, de acordo com o art. 125, II, do CPC, é admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes, àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

No caso dos autos, as partes celebraram, em 13/11/2020, contrato de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade habitacional, alienação fiduciária em garantia, fiança e outras obrigações – Programa Casa Verde Amarela – Recursos do FGTS com utilização dos recursos da conta vinculada do FGTS do devedor, no qual consta como construtora a ‘Construtora ERP Ltda.’ (id. 327402592 dos autos originários).

Consta, da Cláusula 13.3, ‘l’ e ‘m’, que a construtora ‘é responsável por qualquer condenação ou prejuízo causado à CAIXA ou a terceiros em decorrência do atraso da obra ou vícios/defeitos da obra, ficando a CAIXA desde já autorizada a debitar de qualquer conta de sua titularidade aberta junto a esta instituição os valores referentes a condenações/prejuízos eventualmente imputados à CAIXA no âmbito desta operação, ou, na inexistência ou insuficiência desses recursos, adotar medida judicial cabível independentemente de notificação’ e ‘é responsável perante os adquirentes das unidades integrantes do empreendimento mencionado na Letra D.1 pela concluso da edificação do citado empreendimento e por eventuais prejuízos sofridos pelos adquirentes em decorrência de atraso injustificado da conclusão da obra’.

Assim, não obstante se reconheça a legitimidade passiva da CEF no presente caso, a construtora também poderá ser demandada pelo atraso alegado, em razão do contrato celebrado.

Confiram-se, nesse sentido, os seguintes julgados desta E. Corte:

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZATÓRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. INCLUSÃO DE QUEM ESTÁ OBRIGADO A INDENIZAR EM REGRESSIVA POR FORÇA DE LEI OU CONTRATO. I. A ação foi proposta pelo condomínio em face da Caixa Econômica Federal, a fim de que seja providenciada a reparação/indenização de vícios construtivos no imóvel. Nada obstante reconheça-se a legitimidade passiva da agravante em razão de sua participação no programa de moradia em questão, depreende-se que a construtora pode ser demandada pelos vícios construtivos em razão do contrato celebrado (inteligência do art. 125, II do CPC). II. Precedentes desta E. Turma: AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5018977-32.2020.4.03.0000,Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 10/12/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/12/2020; AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5014609-77.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 04/12/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 09/12/2020; AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5014799-40.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA, julgado em 22/09/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 28/09/2020. IV. Agravo de instrumento a que se dá provimento’ (TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5001816-72.2021.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal VALDECI DOS SANTOS, julgado em 28/05/2021, DJEN DATA: 02/06/2021).

‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CPC, ARTIGO 373. DESCABIMENTO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL. DENUNCIAÇÃO À LIDE DA CONSTRUTORA. CPC, ARTIGO 125, II. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do direito alegado e ao réu do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, excetuando-se os casos previstos em lei e no caso de comprovada impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput do artigo 373 ou havendo maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. 2. Caso em que não restou caracterizada situação extraordinária que autoriza redistribuição do ônus da prova de forma diversa daquela prevista ordinariamente pelo caput do artigo 373 do CPC. 3. Considerando que no feito de origem se discute a ocorrência de vícios construtivos no empreendimento imobiliário, a inclusão da construtora no polo passivo encontra fundamento no artigo 125, II do CPC. 4. Agravo de instrumento improvido’ (TRF 3a Região, 1a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO, 5018977-32.2020.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal WILSON ZAUHY FILHO, julgado em 10/12/2020, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/12/2020).

Posto isso, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. (...)”.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTOao agravo de instrumento interposto por MAICK JOSUE CHINCHETTE e THABYTTA FERNANDES FERREIRA CHINCHETTE, julgando PREJUDICADO o agravo interno.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO E MÚTUO PARA CONSTRUÇÃO. PROGRAMA CASA VERDE AMARELA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE À CONSTRUTORA. CABIMENTO. ART. 125, II, DO CPC. MULTA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação ordinária ajuizada em face da Caixa Econômica Federal – CEF, na qual se admitiu a denunciação da lide à construtora responsável pela obra. A parte agravante sustenta a impossibilidade de inclusão da construtora no polo passivo, com a manutenção exclusiva da CEF na demanda. Requer, ainda, a aplicação de multa diária por descumprimento de pagamentos mensais de aluguel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a denunciação da lide à construtora, nos termos do art. 125, II, do CPC, em ação que discute atraso na conclusão de obra vinculada a contrato celebrado no âmbito do Programa Casa Verde Amarela; e (ii) saber se é possível apreciar, em sede de agravo de instrumento, pedido de aplicação de multa diária que não foi objeto da decisão agravada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de aplicação de multa diária não foi apreciado na decisão agravada. A análise originária da matéria pelo Tribunal configuraria supressão de instância.

4. Nos termos do art. 125, II, do CPC, é admissível a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do vencido.

5. As partes celebraram contrato de compra e venda de terreno e mútuo para construção de unidade habitacional, com alienação fiduciária em garantia e outras obrigações, no âmbito do Programa Casa Verde Amarela, constando a construtora como responsável pela execução da obra. O instrumento contratual estabelece que a construtora responde por condenações ou prejuízos decorrentes de atraso ou vícios da obra, bem como perante os adquirentes por prejuízos oriundos de atraso injustificado na conclusão do empreendimento.

6. Reconhecida a legitimidade passiva da CEF, a construtora pode igualmente ser demandada em razão das obrigações assumidas contratualmente. A denunciação da lide encontra respaldo no art. 125, II, do CPC e na jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento: “1. É admissível a denunciação da lide à construtora, com fundamento no art. 125, II, do CPC, quando o contrato lhe atribui responsabilidade por prejuízos decorrentes de atraso ou vícios da obra. 2. Não se conhece, em agravo de instrumento, de pedido que não foi objeto da decisão agravada, sob pena de supressão de instância”.

Legislação relevante citada: CPC, art. 125, II.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 1a Turma, AI 5001816-72.2021.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 28/05/2021, DJEN 02/06/2021; TRF 3a Região, 1a Turma, AI 5018977-32.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Wilson Zauhy Filho, j. 10/12/2020, DJF3 21/12/2020; TRF 3a Região, 1a Turma, AI 5014609-77.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Valdeci dos Santos, j. 04/12/2020, DJF3 09/12/2020; TRF 3a Região, 1a Turma, AI 5014799-40.2020.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Hélio Egydio de Matos Nogueira, j. 22/09/2020, DJF3 28/09/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo de instrumento e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS FRANCISCO

Relator do Acórdão